Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730623-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: AMAZONAS ABRAHAO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTROS contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704721-64.2019.8.07.0018, movido por AMAZONAS ABRAHÃO RABELO, rejeitou a impugnação. A controvérsia submetida a exame diz respeito a tema admitido pela Câmara de Uniformização, para processamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), quanto à possibilidade (ou impossibilidade) de “expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”. Após admitido o processamento do IRDR, o eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se: A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Desse modo, em atenção ao comando judicial supratranscrito, o sobrestamento do feito, também em grau recursal, é medida impositiva. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator